Tribunal: TJDFT
Processo: 0003827-20.2018.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. ARGUMENTOS DEVIDAMENTE EXAMINADOS NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. REEXAME DA CONTROVÉRSIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Os embargos de declaração apenas se prestam para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão contida na sentença ou no acórdão (artigo 619, CPP), não sendo a via adequada para pretender a rediscussão da matéria.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
3. Tendo o acórdão objurgado examinado e rebatido todas as teses recursais, não há se falar em omissões e contradições, notadamente quando o intuito do embargante é obter o reexame das questões postas.
4. Não padecendo o aresto embargado dos vícios enumerados no artigo 619 do CPP, a consequência é a rejeição dos declaratórios.
5. Recurso conhecido e desprovido.